Tribunal: STF
Processo: RE 837422
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA. CREDITAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    A aquisição de energia elétrica não está sujeita ao regime do crédito físico, notadamente porque não se verifica em tal hipótese a entrada/saída física da mercadoria adquirida. 



    Nesse caso, por força da previsão constante da norma geral, Lei Complementar nº 87/1996, e do Decreto nº 640/1962, prevalece o regime do crédito financeiro. Em tais circunstâncias, a não cumulatividade encontra sua disciplina no âmbito infraconstitucional, não havendo repercussão constitucional imediata a ensejar aprofundamento de mérito na via do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.